Tribunal: TJDFT
Processo: 0709793-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRAZO PARA EMENDA. NÃO ESCOAMENTO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO. VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Em homenagem aos princípios da cooperação, vedação à decisão surpresa e primazia do julgamento de mérito, não pode o juiz, após conceder oportunidade para a parte emendar a inicial, proferir sentença de extinção do feito sem resolução de mérito antes de escoado o prazo para emenda.
2. Apelação conhecida e provida.